Tribunal: TJES
Processo: 5000756-77.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-05

Ementa:
CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBRA PÚBLICA. ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO MUNICÍPIO.
FAUTE DE SERVICE
. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1. Nas situações em que a responsabilidade se pauta em ato omissivo, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, a responsabilização depende de prova da omissão, seja por dolo ou culpa.

2. A conduta configuradora da “
faute du service
" caracteriza a culpa administrativa e exige demonstração, ainda que presumida, de comportamento proibido ou desatendimento indesejado dos padrões de desempenho, atenção ou habilidades normais (culpa) legalmente exigíveis.

3. Para a responsabilidade subjetiva, é preciso demonstrar, além do nexo de causalidade, a culpa da Administração, consistente na violação do dever de agir conforme a melhor conduta.

4. Diante do dever do Município em fiscalizar a execução de obras particulares em seu território e, em especial, executar aquelas necessárias ao escoamento das águas das chuvas, resta configurada a omissão do ente no dever de agir em relação à falta de manutenção do escoamento das águas pluviais, cuja ineficiência já era do conhecimento das autoridades.

5. Segundo o artigo 393 do Código Civil, o caso fortuito ou força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não eram possíveis de se evitar ou impedir, razão pela qual não responde o devedor pelos prejuízos deles resultantes, salvo se expressamente se houver responsabilizado.

6. Não restou demonstrado que o Município não tivera ciência da quantidade de chuva superior ao normal à época da execução da obra de pavimentação e, ainda, o fato da residência sofrer os efeitos das chuvas muito antes das fatídicas “chuvas torrenciais”, afasta a excludente de responsabilidade, a vista de ser situação já há muito sabida pelo ente municipal, fato que evidencia a omissão do cuidado da Administração Pública em evitar aquilo que era de sua competência.

7. Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária prejudicada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000756-77.2021.8.08.0069

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES

APELADO: ROBERTA SILVA DE ANDRADE

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBRA PÚBLICA. ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO MUNICÍPIO.
FAUTE DU SERVICE
. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1.
Nas situações em que a responsabilidade se pauta em ato omissivo, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, a responsabilização depende de prova da omissão, seja por dolo ou culpa.

2.
A conduta configuradora da “
faute du service
" caracteriza a culpa administrativa e exige demonstração, ainda que presumida, de comportamento proibido ou desatendimento indesejado dos padrões de desempenho, atenção ou habilidades normais (culpa) legalmente exigíveis.

3.
Para a responsabilidade subjetiva, é preciso demonstrar, além do nexo de causalidade, a culpa da Administração, consistente na violação do dever de agir conforme a melhor conduta.

4.
Diante do dever do Município em fiscalizar a execução de obras particulares em seu território e, em especial, executar aquelas necessárias ao escoamento das águas das chuvas, resta configurada a omissão do ente no dever de agir em relação à falta de manutenção do escoamento das águas pluviais, cuja ineficiência já era do conhecimento das autoridades.

5.
Segundo o artigo 393 do Código Civil, o caso fortuito ou força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não eram possíveis de se evitar ou impedir, razão pela qual não responde o devedor pelos prejuízos deles resultantes, salvo se expressamente se houver responsabilizado.

6
. Não restou demonstrado que o Município não tivera ciência da quantidade de chuva superior ao normal à época da execução da obra de pavimentação e, ainda, o fato da residência sofrer os efeitos das chuvas muito antes das fatídicas “chuvas torrenciais”, afasta a excludente de responsabilidade, a vista de ser situação já há muito sabida pelo ente municipal, fato que evidencia a omissão do cuidado da Administração Pública em evitar aquilo que era de sua competência.

7.
Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000756-77.2021.8.08.0069

APELANTE:
MUNICÍPIO
DE MARATAÍZES

APELADA: ROBERTA SILVA DE ANDRADE

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO
DE MARATAÍZES
contra a r. sentença de ID nº 5055846 que, nos autos da
Ação Indenizatória
proposta por
ROBERTA DA SILVA ANDRADE
em face da municipalidade, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para “
condenar o Município de Marataízes ao pagamento dos danos materiais experimentados pela requerente, devendo o quantum devido ser apurado em fase de liquidação de sentença por arbitramento, na forma do art. 509, I, do CPC
”.

Em suas razões de ID nº 5055848, o ente apelante aduz, em síntese, que
(i)
“
não há de se falar em dever de indenizar por ocorrência de culpa exclusiva da vítima, posto que todos os elementos dos autos corroboram para o fato de que o imóvel da Apelada não foi construído com a observância das regras básicas de técnica de engenharia civil, e a inobservância de tais regras de construção acarretou a entrada de água no empreendimento
”;
(ii)
a residência não obedeceu o padrão de construção previsto no artigo 10 da Lei Municipal nº 297/2000; e
(iii)
a ocorrência de chuvas torrenciais, não previstas pelos institutos climatológicos, caracteriza o evento como força maior.

Contrarrazões, ao ID nº 5055851, pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da D. Procuradoria de Justiça, ao ID nº 6617117, na qual averba seu desinteresse no feito.

Despacho de ID nº 7374373, em que o então E. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho suscitou, de ofício, preliminar de inovação recursal acerca do pedido de reconhecimento da concorrência de culpas para a produção do resultado danoso, tendo o ente municipal se manifestado no ID nº 8331789.

Na origem, trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada pela ora apelada, na qual sustenta, em resumo, que “
é proprietária do imóvel urbano, localizado na Rua Bela Vista, s/nº, bairro Acapulco, Marataízes/ES, CEP 29.345-000, tendo o requerido, no mês de dezembro/2017, executado obras de pavimentação asfáltica na rua onde fica localizado o imóvel em questão, sem as devidas cautelas
”.

Aduz, ainda, que “
no dia 08/12/2017 com o grande volume de chuva a residência da Requerente que na época era habitada por sua irmã, foi atingida pelo alto volume de água da chuva, somado ao barro, brita e outros materiais deixados pela obra de pavimentação que culminou na invasão da água no imóvel
”.

Tendo sua residência sido danificada, pleiteou a condenação do Município ao pagamento a título de danos materiais, “
decorrentes dos prejuízos causados com a destruição e consequente interdição do seu imóvel residencial
”, bem como ao pagamento dos danos morais suportados.

Após regular trâmite da demanda, sobreveio a r. sentença objurgada, que julgou o feito nos termos acima mencionados.

Pois bem.

Inicialmente, acerca da preliminar de inovação recursal suscitada de ofício pelo E. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, entendo que esta deve ser afastada.

Isso porque, a meu ver, o reconhecimento de culpa concorrente das partes, para distribuição proporcional do prejuízo, está presente, ainda que implicitamente, na tese apresentada em sede de contestação pelo ente municipal.

Assevero, ainda, “
(...) não há que se falar em inovação recursal, quando as teses defendidas guardam estreita relação com a defesa da parte (...)
” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0628.17.000198-4/001, Relator: Des. Vicente de Oliveira Silva, 20ª Câmara Cível, J 09/12/2020, DJ 18/12/2020).

Superado este ponto, sabe-se que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é, em regra, objetiva. É o que se extrai do disposto no artigo 37, §6º, da CF,
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A jurisprudência adota a tese da responsabilidade civil objetiva do ente de direito público nas hipóteses de ação comissiva, sendo necessária a prova
(i)

da ação governamental,

(ii)

do nexo de causalidade e
(iii)
do dano.

Isso porque, é cediço que a responsabilidade civil do estado no ordenamento jurídico brasileiro, em regra, respeita os ditames preconizados pela
teoria do risco administrativo,
na forma preconizada pelo dispositivo constitucional mencionado.

Nesse caso, exige-se apenas que a vítima demonstre o nexo causal existente
entre o dano produzido e a atividade desempenhada pelo agente
, conforme leciona a insigne administrativista MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO:

“Nessa teoria, a ideia de culpa é substituída pela de nexo de causalidade entre o funcionamento do serviço público e o prejuízo sofrido pelo administrado. É indiferente que o serviço público tenha funcionado bem ou mal, de forma regular ou irregular.
Constituem pressupostos da responsabilidade objetiva do Estado: (a) que seja praticado um ato lícito ou ilícito, por agente público; (b) que esse ato causa dano específico (porque atinge apenas um ou alguns membros da coletividade) e anormal (porque supera os inconvenientes normais da vida em sociedade, decorrentes da atuação estatal); (c) que haja um nexo de causalidade entre o ato do agente público e o dano.

É a chamada teoria da responsabilidade objetiva, precisamente por prescindir da apreciação dos elementos subjetivos (culpa ou dolo); é também chamada teoria do risco, porque parte da ideia de que a atuação estatal envolve um risco de dano, que lhe é inerente”.

(Direito Administrativo. 21ª ed., Ed. Atlas, p. 610)

Como exceção à aplicação da responsabilidade objetiva aos atos estatais, enquadram-se aqueles decorrentes de conduta omissiva (omissão genérica) do Poder Público, situação em que, segundo posição majoritária,
a responsabilização do estado ocorre sob a ótica subjetiva
, a exigir, portanto, a comprovação dos três elementos necessários para a configuração do dever de reparar:
(i)
dano,
(ii)
nexo causal e
(iii)
culpa.

Assim, nas situações em que a responsabilidade se pauta em ato omissivo, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, a responsabilização depende de prova da omissão, seja por dolo ou culpa.

Sobre o tema, Celso Antônio Bandeira de Mello ensina que:

“Responsabilidade subjetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento contrário ao Direito – culposo ou doloso – consistente em causar um dano a outrem ou em deixar de impedi-lo quando obrigado a isto. Em face dos princípios publicísticos não é necessária a identificação de uma culpa individual para deflagrar-se a responsabilidade do Estado. Esta noção civilista é ultrapassada pela ideia denominada de '
faute du service
' entre os franceses. Ocorre a culpa do serviço ou 'falta de serviço' quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado. Esta é a tríplice modalidade pela qual se apresenta e nela se traduz um elo entre a responsabilidade tradicional do Direito Civil e a responsabilidade objetiva.

(...)

É mister acentuar que a responsabilidade por 'falta de serviço', falha do serviço ou culpa do serviço ('
faute du service'
, seja qual for a tradução que se lhe dê) não é, de modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva, ao contrário do que entre nós e alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente suposto. É responsabilidade subjetiva porque baseada na culpa (ou dolo), como sempre advertiu o Prof. Oswaldo Aranha Bandeira de Mello. Com efeito, para sua deflagração não basta a mera objetividade de um dano relacionado com um serviço estatal. Cumpre que exista algo mais, ou seja, culpa (ou dolo), elemento tipificador da responsabilidade subjetiva.

(...)

Há responsabilidade objetiva quando basta para caracterizá-la a simples relação causal entre um acontecimento e o efeito que produz. Há responsabilidade subjetiva quando para caracterizá-la é necessário que a conduta geradora de dano revele deliberação na prática do comportamento proibido ou desatendimento indesejado dos padrões de empenho, atenção ou habilidade normais (culpa) legalmente exigíveis, de tal sorte que o direito em uma ou outra hipótese resulta transgredido. Por isso é sempre responsabilidade por comportamento ilícito quando o Estado, devendo atuar, e de acordo com certos padrões, não atua ou atua insuficientemente para deter o evento lesivo.”

(Curso de Direito Administrativo. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2013. pp. 1019-1021)

A conduta configuradora da “
faute du service
" caracteriza a culpa administrativa e exige demonstração, ainda que presumida, de comportamento proibido ou desatendimento indesejado dos padrões de desempenho, atenção ou habilidades normais (culpa) legalmente exigíveis.

Nesta feita, para que nasça a obrigação de reparar, é necessário que estejam presentes pressupostos, a saber: a conduta, o nexo de causalidade, o dano e a culpa, sendo que os três primeiros são exigidos em toda forma de responsabilização civil.

Isto é, para a responsabilidade subjetiva, é preciso demonstrar, além do nexo de causalidade, a culpa da Administração, consistente na violação do dever de agir conforme a melhor conduta.

Acerca da hipótese vertente, importante ressaltar que, por expressa disposição constitucional, compete ao Município a implantação de rede coletora de esgoto e de águas pluviais, nos termos dos arts. 23, IX, e 30, VIII, da Constituição Federal.

Nada obstante, prevê a Lei Orgânica do Município de Marataízes, em seu artigo 219, inciso II, que “
o saneamento básico é dever do Município, implicando, o seu direito, a garantia inalienável de: II - coleta e disposição dos esgotos sanitários, dos resíduos sólidos e
drenagem das águas pluviais
, de forma a preservar o equilíbrio do ambiente e eliminar as ações danosas à saúde
”.

É, portanto, o Município apelante o responsável em realizar o planejamento das obras de intervenção, preservação das vias e logradouros públicos e de prevenção contra enchentes, configurando sua ausência verdadeira omissão quanto aos seus deveres constitucionais.

Na hipótese vertente, conforme bem asseverado pelo magistrado primevo, restou verificado que a residência da autora vinha sofrendo por efeito das águas da chuva por período muito anterior à execução da obra de pavimentação, conforme acentuado no Parecer Técnico elaborado pelo Engenheiro Civil municipal Giusepe Mozer Marchiori (ID nº 5055722). A propósito, vejamos:

“(...) Em seu laudo o engenheiro contratado pela requerente alega erroneamente que esta prefeitura realizou obra de asfaltamento sem projeto prévio e que não era possível prever solução à drenagem pluvial por decorrência da falta deste elemento técnico.

Este município, porém, elaborou como de costume documentação técnica após visita e medições no local, conforme documento apresentado em anexo.

Para o escoamento de água pluvial foi executada drenagem superficial através da sarjeta junto ao meio-fio utilizando concreto moldado no local. Tal solução é plenamente eficaz no trecho de rua em questão devido a sua inclinação natural que é favorável ao escoamento. O fluxo de água desta via segue para a adjacente onde é captado por caixa-ralo e escoa para bueiros sob a rua.

A residência da requerente vem sofrendo por efeito de chuvas por período muito anterior à execução da obra de pavimentação. Em registros fotográficos e (sic) abril de 2012, oriundos de levantamento panorâmico disponibilizados pelo serviço gratuito ‘Street View’ é possível notar que o leito da via pública não foi alterado e que a residência já se encontrava abaixo do nível da rua desde a época.

Comparando o registro do primeiro relatório fotográfico com aquele feito ao fim da obra de pavimentação no início de 2018 nota-se que a residência permaneceu comprovadamente sem muro frontal e, portanto, desprotegida do processo de erosão pluvial por pelo menos 5 anos e 9 meses. (...)”

Diante do documento apresentado - que, frisa-se, se trata de um Parecer Técnico elaborado pela própria municipalidade -, que evidencia a ciência do ente municipal da obra aparentemente irregular da autora e, diante do dever de fiscalização das obras particulares em seu território e, em especial, executar aquelas necessárias ao escoamento das águas das chuvas, resta configurada, a meu ver, a omissão do ente no dever de agir em relação à falta de manutenção do escoamento das águas pluviais, cuja ineficiência já era do conhecimento das autoridades, como demonstram os autos.

De igual forma não se acolhe, tal como muito bem decidiu o magistrado sentenciante, a tese de ocorrência da excludente de ilicitude da força maior.

Segundo o artigo 393 do Código Civil, o caso fortuito ou força maior verifica-se no fato necessário, cujo efeitos não eram possíveis de se evitar ou impedir, razão pela qual não responde a apelada pelos prejuízos deles resultantes, salvo se expressamente se houver responsabilizado.

No caso em apreço, não restou demonstrado que o Município não tivera ciência da quantidade de chuva superior ao normal à época da execução da obra de pavimentação e, ainda, o fato da residência sofrer os efeitos das chuvas muito antes das fatídicas “
chuvas torrenciais
”, afasta a excludente de responsabilidade, a vista de ser situação já há muito sabida pelo ente municipal, fato que evidencia a omissão do cuidado da Administração Pública em evitar aquilo que era de sua competência.

Aliás, repriso que “
a ciência dos executores da obra quanto a condição de alguns imóveis da localidade (edificação sem observância de normas técnicas), afasta a alegada imprevisibilidade do evento danoso, sendo razoável exigir-se dos agentes públicos a adoção de maior cautela para evitar que as águas pluviais levassem o material empregado na obra até os imóveis edificados abaixo do nível da via pública
”.

De todo o exposto, conclui-se pela presença dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, bem como pela ausência de qualquer excludente, impondo-se a manutenção da r. sentença vergastada.

Neste ensejo, é o entendimento da jurisprudência pátria:

ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 1. A controvérsia recursal diz respeito à aferição da responsabilidade do Município de Paulista pelos danos morais e materiais infligidos aos autores em razão da suposta omissão quanto do dever de fiscalização de obra construída no entorno do imóvel de propriedade deles que gerou danos ambientais, de segurança, de habitabilidade e acessibilidade. 2.
Evidencia-se a responsabilidade do Município demandado, visto que, além de o perito oficial ter constatado "que o imóvel periciado é totalmente impróprio para moradia, devido à construção irregular em sua circunvizinhança e consequentemente o aterramento do córrego por onde eram drenadas as águas da chuva", registrou com acerto o nobre julgador que, à luz do dever do Município de promover a fiscalização de ocupações/construções irregulares em seu território (art. 182, caput e art. 30, inc. VIII da CF),
“
tocava à edilidade municipal não somente interferir, como também determinar a correção de irregularidades, impondo sanções administrativas adequadas com vistas à regularização do processo de construção da comunidade
‘
Bicho do Mato
’
, promovendo, assim, o ordenamento urbano.
”
3. (...) 5. Remessa necessária desprovida, prejudicada a apelação. Decisão unânime.

(TJPE; APL-RN 0020139-40.2018.8.17.3090; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Fernando Cerqueira Norberto dos Santos; Julg. 14/03/2024)

_________________________________

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALTERAÇÃO DO NÍVEL DA RUA PROMOVIDA APÓS A APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO E A EDIFICAÇÃO DE EMPREENDIMENTO. PREJUÍZO EVIDENCIADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. DEVER DE RESSARCIMENTO PELOS DANOS MATERIAIS QUE A OBRA PÚBLICA OCASIONOU. DANOS MORAIS DEVIDOS À PESSOA JURÍDICA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Caso dos autos em que é incontroverso que o projeto do edifício construído pela parte autora foi aprovado em momento anterior à obra de pavimentação da Rua Lindolfo Labres, obra esta que, ao alterar o nivelamento da rua, acabou por deixar parte dos apartamentos abaixo do nível da calçada, em dissonância com o que constava no projeto anteriormente aprovado pela Prefeitura. 2. Os documentos que aportaram aos autos juntamente com a petição inicial não deixam dúvidas de que o nivelamento da rua, tal como realizado após a finalização da obra da demandante, prejudicou o empreendimento e lesou a imagem da construtora. As fotos demonstram a irregularidade do nível da calçada de passeio, bem como o prejuízo aos apartamentos que estão situados no térreo, que tiveram comprometida a própria acessibilidade ao imóvel, além do iminente risco de alagamentos em caso de chuva. 3. (...) 5.
É inconteste que cabe ao Município o dever de fiscalização e de zelar pela ordem urbanística e ambiental, bem como pelo bem-estar geral de seus munícipes, atuando no controle das construções urbanas. É, portanto, seu encargo a proteção do meio ambiente e promoção de programas de melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, tal como definido nos artigos 23, VI e IX, e 182, da Constituição Federal. Ao agir em desacordo com estes comandos constitucionais, deverá responder pelos prejuízos suportados por quem foi lesado. E no caso, restando configurada a responsabilidade do Município pelos danos suportados pela demandante, há o dever de reparação e de indenização, modo pelo qual andou bem a sentença vergastada ao acatar o pedido inicial. Artigo 37, §6º, da CF/88. Precedentes jurisprudenciais.
6. (...) RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJRS; AC 5120714-88.2023.8.21.7000; Lajeado; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. João Barcelos de Souza Junior; Julg. 26/07/2023; DJERS 28/07/2023)

Posto isto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Julgo
PREJUDICADA
a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o r. voto exarado pelo douto relator. Este ó o voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso e julgar prejudicada a remessa necessária.